Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Identificada a omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência arbitrados em desfavor de beneficiário da gratuidade de justiça, art. 98, §3o, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-la.
II – Embargos de declaração do réu providos.